Tribunal: TJES
Processo: 5007789-20.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-20.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA RADESPIEL LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da Superintendência Regional de Educação de Carapina/ES, que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024/SEDU, por ausência de apresentação integral da Carteira de Trabalho exigida. A recorrente sustenta excesso de formalismo e afronta à Lei nº 13.726/2018, requerendo a anulação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a impetração foi proposta dentro do prazo legal de 120 dias; (ii) definir se houve legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (iii) estabelecer se é legal a reclassificação da candidata por ausência de documentação exigida no edital, notadamente a página da CTPS com dados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não foi ultrapassado, tendo sido o ato administrativo de reclassificação praticado em 27/02/2025 e a impetração ajuizada em 03/03/2025.

4. A Superintendência Regional de Educação de Carapina é autoridade legitimada passivamente, pois subscreveu o ato impugnado e detém competência para análise documental e convocação dos candidatos.

5. O mandado de segurança é via adequada ao pleito, uma vez que a ausência de cópia integral do edital não compromete a compreensão do ato impugnado, já identificado por outros documentos constantes dos autos.

6. A Administração Pública agiu nos limites do edital, que exige, de forma expressa, a apresentação da Carteira de Trabalho com dados pessoais identificadores, sendo legítima a reclassificação da candidata que não cumpriu integralmente tal exigência.

7. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe observância estrita às regras do edital, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar exigências sob pena de afronta à isonomia entre os candidatos.

8. Não há ofensa à Lei nº 13.726/2018, pois a exigência de apresentação da CTPS - inclusive da página em que constam os dados do portador - objetiva verificar a autenticidade e titularidade do documento, não se tratando de mera repetição de prova de fato já comprovado por outro meio.

9. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido, em casos análogos, a legalidade da exigência editalícia de apresentação documental específica como condição para classificação em processos seletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato coator, e não da publicação do edital.

2. A autoridade subscritora do ato impugnado e responsável pela execução do certame possui legitimidade passiva para figurar como coatora.

3. É legítima a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado que deixa de apresentar a documentação exigida no edital, não configurando ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

4. A Lei nº 13.726/2018 não afasta a obrigatoriedade de apresentação de documentos distintos que visam à comprovação de fatos diversos previstos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000410-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004683-25.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 10.10.2025; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210049993, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA MARIA DA SILVA RADESPIEL LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES , que, nos autos de mandado de segurança ajuizado pela apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, denegou a segurança, ao fundamento de que a reclassificação da impetrante no Processo Seletivo (Edital nº 40/2024) estava respaldada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, em suma, ter havido excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a ausência do verso da Carteira de Trabalho não comprometeria a comprovação das informações requeridas, por já constarem em outros documentos apresentados, afrontando, inclusive, o art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, que veda a exigência de prova de fato já comprovado por outro documento válido.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, quanto à prejudicial de
decadência
sustentada em contrarrazões recursais (id. 15436785), verifico que -
diferentemente do que alega o ente apelado
- não se insurge a impetrante em face de previsão editalícia, mas sim do indeferimento da documentação por ela apresentada, o que culminou em sua reclassificação.

Sendo assim, considerando que o ato supostamente coator fora editado em 27/02/2025 (id. 15436314),
não havia transcorrido
in albis
o prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/09)
ao tempo da impetração do
mandamus
, em 03/03/2025 (id. 15436309).

Tampouco vislumbro
ilegitimidade passiva
no apontamento do Superintendente Regional de Educação de Carapina como autoridade coatora, na medida em que o ato de indeferimento da documentação e reclassificação da candidata é subscrito em nome da Superintendência Regional de Educação de Carapina (“SER-Carapina” - vide id. 15436314), cabendo a ela, também, as convocações dos professores habilitados e reclassificados (Disponível em:
https://sedu.es.gov.br/edital-no-40-2024-professores-habilitados
; Acesso em 05/11/2025, às 14h14min).

Em evolução, o mandado de segurança
não reponta via inadequada
à tutela pretendida, não sendo a juntada de cópia da íntegra do edital pressuposto essencial à admissão do remédio constitucional quando possível inferir, dos demais documentos colacionados à exordial, o motivo determinante do ato administrativo em explícita menção à previsão editalícia impugnada.

Ato contínuo, em que pese o esforço da impetrante (ora recorrente), dos autos se infere que a sua
reclassificação se deu em estrita observância ao edital e em conformidade aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, sendo cediço que “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Com efeito, conforme a própria recorrente reconhece à exordial, ao apresentar a documentação exigida no certame destinado à seleção e contratação, sob regime de designação temporária, de professores da rede estadual habilitados (Edital nº 40/2024 SEDU), deixou de apresentar a íntegra da CTPS, notadamente a página em que consta nome, filiação, data de nascimento, estado civil, naturalidade, documento, CPF e título de eleitor.

Assim, conforme decisão de reclassificação (id. 15436314), restou desatendido o subitem 9.5., inciso VII, do Edital, impondo-se a reclassificação da candidata. Vale conferir o teor do ato apontado como coator,
in litteris
:

“A Comissão de Análise Documental dos candidatos inscritos no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 - Professores Habilitados informa que
a documentação encaminhada pelo candidato(a) foi INDEFERIDA
.

O
não atendimento ou a não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5
(exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), acarretará na
RECLASSIFICAÇÃO
do candidato(a).

Segue(m) abaixo o(s)
motivo(s) do INDEFERIMENTO
da documentação:

Ausência das informações exigidas da Carteira de Trabalho

Conforme inciso VII do subitem 9.5, o candidato (a) deve apresentar a Carteira de Trabalho Profissional,
onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento
; OU Carteira de Trabalho Profissional Digital, onde conste nome civil, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade e CPF.

Atenciosamente,

SER-Carapina”

Assim sendo, a reclassificação da impetrante está em conformidade ao edital e ao princípio da legalidade, conforme este Sodalício reconhece em casos análogos. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que denegou a segurança pleiteada, diante da ausência de prova da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública no que se refere à atribuição de pontuação ao impetrante, candidato inscrito em processo seletivo simplificado para contratação de pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítimo o ato administrativo consubstanciado na ausência de atribuição de nota ao candidato, concernente ao requisito “experiência profissional”, considerando a não apresentação dos documentos indicados no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito protegido por mandado de segurança é aquele que se considera líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, violado por ato administrativo eivado de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 4. Na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, [...] o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). 5.
As instruções constantes no edital tem caráter vinculante, de maneira que o não cumprimento das normas ali estabelecidas por parte de algum dos candidatos, não pode gerar consequência diversa daquela prevista, no caso, a atribuição de nota zero no quesito para o qual não foi entregue documentação comprobatória exigida no edital
. 6.
No caso, ainda que o Apelante tenha comprovado judicialmente ter experiência profissional na área para a qual se candidatou em processo seletivo simplificado, não há prova pré-constituída capaz de atestar que o candidato efetivamente encaminhou à comissão os documentos reputados essenciais no instrumento editalício para comprovação do quesito “experiência profissional”
. 7.
Não há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado
. IV. DISPOSITIVO 8.Apelação conhecida e desprovida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021) 2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-37.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, considerando a insuficiência da documentação enviada, inevitável concluir que a autoridade apontada como coatora agiu em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder apta à concessão da segurança (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Destaque-se, ademais, não se verificar desproporcionalidade ou
formalismo excessivo
do agir da Administração Pública, que se escora em previsão editalícia razoável e aplicável de forma isonômica a todos os candidatos.
A flexibilização da regra para um candidato específico, sob o pretexto de afastar o "formalismo", ensejaria, aliás, tratamento desigual e violaria o direito dos demais concorrentes que cumpriram as exigências à risca.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível reconhece, em casos análogos, que “n
ão há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024).

Tampouco merece prosperar a alegação de que a
Lei nº 13.726/2018
tornaria o ato ilegal, sob o fundamento de que se revela desnecessária a apresentação de dados da candidata que já estariam presentes em outros documentos válidos apresentados, como o RG.

A exigência editalícia de apresentação da CTPS - da qual consta, inclusive, a indicação da titularidade do documento - se justifica em virtude do risco de fraudes documentais, não sendo desproporcional que da comprovação da experiência profissional prévia da candidata - por meio da CTPS - se exija a demonstração de que o documento é, de fato, de titularidade da candidata.

Em nosso entender, a previsão do art. art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, segundo a qual “é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”, alberga a desnecessidade de documentos distintos comprobatórios de um mesmo fato, o que não dispensa a apresentação de documentos diversos e que visam à prova de fatos diversos.

Nesse sentido, em casos similares, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que “a
aplicação da Lei nº 13.726/2018 não elimina a obrigação de apresentação da documentação expressamente exigida pelo edital, quando necessária para validação formal e material do requisito do cargo” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004683-25.2025.8.08.0000, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 10/10/2025).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato administrativo que determinou a reclassificação da Impetrante não se revela ilegal, tampouco desproporcional ou irrazoável.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ANA MARIA DA SILVA RADESPIEL LIMA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários recursais, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)